Tribunal: STF
Processo: AI 791428
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo. Deserção. 3. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.